Tribunal: STJ
Processo: 5018907-61.2018.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894769 - SP (2025/0108007-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MIRIAM SANTOS
ADVOGADOS
: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641
ALEXANDRE UCHÔA ZANCANELLA - SP205175
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
ATIVIDADE
ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CORRECÃO MONETÁRIA. JUROS. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum ajuizada pelo ora
agravante, requerendo aposentadoria por tempo de contribuição e
reconhecimento de tempo especial. Na sentença, julgou-se improcedente o
pedido. No Tribunal
sentença foi parcialmente reformada, para
a quo,
reconhecer como tempo especial os períodos de 17/7/1990 a
1o/6/06 a
2/10/00,
de 1o/5/08 a
e de 2/7/12 a
, bem como para
31/1/07,
31/10/09
29/9/16
condenar o INSS à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a
partir da data do requerimento administrativo, acrescida de juros, correção
monetária e honorários advocatícios. Nesta Corte, cuida-se de agravo interno
interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da
incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a
parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
Documento eletrônico VDA53264250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ffbcae9a-a7a6-49f6-8b17-ccc0b729b9c5

caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente, na petição de recurso especial, não foram objeto de análise na
Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte
CPC/2015
recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
; ii)
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016,
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
2/6/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.433.961/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53264250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ffbcae9a-a7a6-49f6-8b17-ccc0b729b9c5

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ffbcae9a-a7a6-49f6-8b17-ccc0b729b9c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894769 - SP (2025/0108007-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MIRIAM SANTOS
ADVOGADOS
: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641
ALEXANDRE UCHÔA ZANCANELLA - SP205175
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
ATIVIDADE
ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CORRECÃO MONETÁRIA. JUROS. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum ajuizada pelo ora
agravante, requerendo aposentadoria por tempo de contribuição e
reconhecimento de tempo especial. Na sentença, julgou-se improcedente o
pedido. No Tribunal
sentença foi parcialmente reformada, para
a quo,
reconhecer como tempo especial os períodos de 17/7/1990 a
1o/6/06 a
2/10/00,
de 1o/5/08 a
e de 2/7/12 a
, bem como para
31/1/07,
31/10/09
29/9/16
condenar o INSS à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a
partir da data do requerimento administrativo, acrescida de juros, correção
monetária e honorários advocatícios. Nesta Corte, cuida-se de agravo interno
interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da
incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a
parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
Documento eletrônico VDA52343915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:15
Código de Controle do Documento: 4c2feff6-dc33-4df6-b400-76ba27956f4c

caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente, na petição de recurso especial, não foram objeto de análise na
Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte
CPC/2015
recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
; ii)
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016,
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
2/6/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.433.961/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

Documento eletrônico VDA52343915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:15
Código de Controle do Documento: 4c2feff6-dc33-4df6-b400-76ba27956f4c

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL.
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORRECÃO MONETÁRIA.
JUROS

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos que
foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO

Alega a parte agravante na petição de agravo interno, resumidamente:
[...]
9. Portanto, nos exatos termos do artigo 58, caput e §1o, da
a Autora
Lei 8.213/1991,
apresentou FORMULÁRIO, elemento material equivalente ao laudo, no qual comprovou a
efetiva exposição a agentes nocivos biológicos vírus, bactérias, fungos e protozoários (...)
[...]
10. Ademais, em relação à habitualidade da exposição, tratando-se de agentes
biológicos, o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já definiu que deve-se observar o
critério qualitativo (e não quantitativo) para atendimento do disposto no artigo 57, § 3o, da
Lei no 8.213/1991:
[...]
Não envolve discussão das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias no tocante à
alegada natureza especial do trabalho desenvolvido pelo segurado; Não envolve reapreciação
de provas amealhadas ao processo relativas ao caráter permanente ou ocasional, habitual ou
intermitente, da exposição do segurado a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. O
Recurso Especial ENVOLVE TÃO SOMENTE cumprimento, pelo E. Tribunal “a quo”, da
legislação federal, artigos 57, §3o, e 58, caput e § 1o da Lei no 8.213/1991.
[...]

O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da
Documento eletrônico VDA52343915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:15
Código de Controle do Documento: 4c2feff6-dc33-4df6-b400-76ba27956f4c

matéria alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial não
foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso especial.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja
a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp n. 1.443.520/RS,
julgado em 1o/4/2019, DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg
10/4/2019)
a quo
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.459.940/SP,
em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
24/5/2016,
2/6/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Ao contrário do que faz crer a parte agravante, o Tribunal de origem bem
fundamentou a questão controvertida dos autos, nos seguintes termos:
[...]
3) Período:
a
19/12/06 17/3/08
Empresa: GreenLine Sistema de Saúde S/A
Atividades/funções: coordenadora técnica de laboratório.
Descrição da atividade: “Atuar na coordenação da unidade laboratorial de análises
clínicas/hospitalar; implantar e responde pelo controle da qualidade nos processos técnicos;
garantir confiabilidade dos procedimentos técnicos realizados no laboratório; analisar os
relatórios de fluxo diário de amostras encaminhadas à unidade a fim de priorizar as
urgências e cumprir os prazos de entrega dos resultados; Manter proximidade e realizar
reuniões constantes com equipe médica e de enfermagem do hospital; Fazer a manutenção e
Documento eletrônico VDA52343915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:15
Código de Controle do Documento: 4c2feff6-dc33-4df6-b400-76ba27956f4c

controle dos equipamentos, triagem e análise de amostras e liberação de resultados,
assegurando o bom funcionamento do laboratório; Realizar a escala de plantonistas e demais
funcionários; Verificar diariamente os equipamentos a fim de garantir seu perfeito estado,
(ID 125061786, p. 12).
mantendo seus controles dentro de padrões estabelecidos”
[...]
Prova: PPP (ID 125061786, p. 13), datado de 2/6/14.
Conclusão: Em que pese o PPP aponte a ocorrência de exposição aos agentes
biológicos, a descrição da atividade demonstra a predominância de atividades administrativas,
não sendo inerente o contato com agentes biológicos (fls. 490-491).
[...]

Verifica-se que a irresignação do recorrente, acerca da exposição a agentes
biológicos, vai de encontro às convicções do julgador
, que, com lastro no conjunto
a quo
probatório constante dos autos, decidiu que há predominância de atividades administrativas.
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o
que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que teria
sido contrariado pelo Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do tema
a quo
insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto
interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a
uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados,
deixa de demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos.
Nesse diapasão, verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos
pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do
pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52343915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:15
Código de Controle do Documento: 4c2feff6-dc33-4df6-b400-76ba27956f4c

Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
ART. 557,
SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do
§ 1o, do CPC/73 quando o colegiado
art. 557,
mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de
análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável
prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado,
consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos
como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada
um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se
apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da
controvérsia (
.
Súmula 284/STF)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 461.849/SP,
em
DJe
)
2/5/2017,
5/5/2017.

PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRIMEIROS
QUINZE QUE ANTECEDEM O AUXÍLIOS DOENÇA OU ACIDENTE. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR
VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
1. O Tribunal de origem concluiu pela não incidência de contribuição previdenciária
sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença ou acidente. Dessa forma, ausente o interesse recursal
quanto ao ponto.
2. Não se conhece do pedido de compensação em razão da deficiência da
fundamentação. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa
ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.595.285/RS,
julgado em
DJe
)
6/10/2016,
17/10/2016.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52343915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:15
Código de Controle do Documento: 4c2feff6-dc33-4df6-b400-76ba27956f4c

É o voto.

Documento eletrônico VDA52343915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:15
Código de Controle do Documento: 4c2feff6-dc33-4df6-b400-76ba27956f4c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.894.769 / SP
Número Registro: 2025/0108007-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50189076120184036183
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIRIAM SANTOS
ADVOGADOS : RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641
ALEXANDRE UCHÔA ZANCANELLA - SP205175
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MIRIAM SANTOS
ADVOGADOS : RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641
ALEXANDRE UCHÔA ZANCANELLA - SP205175
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA53243937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: b26a8839-8891-4b6b-981a-c29b2cde931f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: b26a8839-8891-4b6b-981a-c29b2cde931f